Tribunal: TJSP
Processo: 0012487-13.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelações. Peça acusatória que denunciou: (i) o acusado JOÃO PAULO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei no 11.340/2006, c.c. o artigo 29, "caput", e 62, inciso I, ambos do Código Penal, e no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal; (ii) os acusados JOSÉ LUÍS, RAFAEL e LUÍS CARLOS como incursos no artigo 33, "caput", da Lei no 11.340/2006 c.c. o

Ementa:
Apelações. Peça acusatória que denunciou: (i) o acusado JOÃO PAULO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei no 11.340/2006, c.c. o artigo 29, "caput", e 62, inciso I, ambos do Código Penal, e no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal; (ii) os acusados JOSÉ LUÍS, RAFAEL e LUÍS CARLOS como incursos no artigo 33, "caput", da Lei no 11.340/2006 c.c. o artigo 29, "caput", do Código Penal, e no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal; (iii) os acusados ANDRÉ LUÍS, RICARDO e MARIA ISABEL como incursos nos artigos 33, "caput", e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal. Sentença que condenou somente o acusado Ricardo como incurso no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06. Recursos da acusação e da defesa de Ricardo. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal de todos os réus pela prática do delito associativo, à exceção de Maria Isabel, bem como dos acusados João Paulo, André e Ricardo no que concerne ao crime de tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Manutenção da absolvição da acusada Maria Isabel das imputações contra ela deduzidas na denúncia. 3. Manutenção da absolvição dos acusados José Luís, Luís Carlos, Rafael quanto ao crime de tráfico de drogas. 4. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o acusado nada prove. 5. Presente a circunstância agravante genérica prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal em relação ao acusado João Paulo. 6. Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06. 7. Sanção do acusado Ricardo redimensionada em relação ao crime de tráfico de drogas e aplicada a reprimenda relativa ao crime associativo, em concurso material. 8. Aplicação da sanção para os réus João Paulo, José Luís, Luís Carlos, André Luís e Rafael quanto ao delito de associação para o tráfico, bem como aos acusados João Paulo e André Luís também quanto ao crime de tráfico de drogas, em concurso material. 9. Declaração de perdimento de dinheiro, eis que considerado produto e instrumento do crime. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Reclamo de Ricardo desacolhido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001001754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012487-13.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante/apelado
RICARDO SOARES DOS SANTOS, são apelados JOSE LUIS DANTAS
BADEGA, MARIA ISABEL TAVEIRA DA SILVA, LUIZ CARLOS DA SILVA,
ANDRE LUIZ DA SILVA, RAFAEL PIRES DE OLIVEIRA e JOÃO PAULO
GAMA DE MELO e Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "(i) nego provimento ao apelo da
defesa do acusado Ricardo Soares dos Santos; (ii) dou parcial provimento ao recurso
do Ministério Público, a fim de, nos termos da fundamentação retro, (1) condenar os
acusados: (a) JOÃO PAULO GAMA DE MELO às penas de 13 anos, 6 meses e 20
dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 1.976 dias-multa,
no valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, c.c. artigo 29, “caput” e artigo 62, inciso I, ambos do
Código Penal e no artigo 35, da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código
Penal; (b) ANDRÉ LUÍS DA SILVA às penas de 12 anos, 5 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 1.865 dias-multa, no
valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06, c.c. artigo 29, “caput”, do Código Penal e no artigo 35, da Lei
no 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal; (c) RICARDO SOARES
DOS SANTOS às penas de 8 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 1.340 dias-multa, no valor unitário correspondente ao
mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, c.c. artigo
29, “caput”, do Código Penal e no artigo 35, ambos da Lei no 11.343/06, na forma
do artigo 69, do Código Penal; (d) JOSÉ LUÍS DANTAS BADEGA às penas de 4
anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de
980 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no
artigo 35, da Lei no 11.343/06; (e) LUÍS CARLOS DA SILVA às penas de 4 anos e
8 meses dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 1.088
dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no
artigo 35, da Lei no 11.343/06; (f) RAFAEL PIRES DE OLIVEIRA às penas de 3
anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de
840 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no
artigo 35, da Lei no 11.343/06; (2) determinar o perdimento do valor apreendido, no
importe de R$1.850,00 (fls. 157). Mantida, no mais, a r. Sentença.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN
HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
2
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
3
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344
Apelante/Apelado: RICARDO SOARES DOS SANTOS
Apelados: JOSE LUIS DANTAS BADEGA, MARIA ISABEL TAVEIRA DA
SILVA, LUIZ CARLOS DA SILVA, ANDRE LUIZ DA SILVA, RAFAEL
PIRES DE OLIVEIRA e JOÃO PAULO GAMA DE MELO
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Marília
Voto no 13.895
Apelações. Peça acusatória que denunciou: (i) o acusado
JOÃO PAULO como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei
no 11.340/2006, c.c. o artigo 29, “caput”, e 62, inciso I,
ambos do Código Penal, e no artigo 35 da Lei no
11.343/2006, na forma do artigo 69, “caput”, do Código
Penal; (ii) os acusados JOSÉ LUÍS, RAFAEL e LUÍS
CARLOS como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.340/2006 c.c. o artigo 29, “caput”, do Código Penal, e
no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69,
“caput”, do Código Penal; (iii) os acusados ANDRÉ LUÍS,
RICARDO e MARIA ISABEL como incursos nos artigos
33, “caput”, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma
do artigo 69 do Código Penal. Sentença que condenou
somente o acusado Ricardo como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06. Recursos da acusação e da
defesa de Ricardo. 1. Quadro probatório suficiente para
evidenciar a responsabilidade penal de todos os réus pela
prática do delito associativo, à exceção de Maria Isabel,
bem como dos acusados João Paulo, André e Ricardo no
que concerne ao crime de tráfico de drogas. Materialidade e
autoria comprovadas. 2. Manutenção da absolvição da
acusada Maria Isabel das imputações contra ela deduzidas
na denúncia. 3. Manutenção da absolvição dos acusados
José Luís, Luís Carlos, Rafael quanto ao crime de tráfico de
drogas. 4. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em
vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar
de forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na
denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o
acusado nada prove. 5. Presente a circunstância agravante
genérica prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal
em relação ao acusado João Paulo. 6. Inaplicabilidade da
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33,
parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06. 7. Sanção do acusado
Ricardo redimensionada em relação ao crime de tráfico de
drogas e aplicada a reprimenda relativa ao crime
associativo, em concurso material. 8. Aplicação da sanção
para os réus João Paulo, José Luís, Luís Carlos, André Luís
e Rafael quanto ao delito de associação para o tráfico, bem
como aos acusados João Paulo e André Luís também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
4
quanto ao crime de tráfico de drogas, em concurso
material. 9. Declaração de perdimento de dinheiro, eis que
considerado produto e instrumento do crime. Recurso do
Ministério Público parcialmente provido. Reclamo de
Ricardo desacolhido.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação para: (1) CONDENAR: (i) RICARDO
SOARES DOS SANTOS às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em
regime inicial aberto, mais o pagamento de 167 dias-multa, no valor
unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, observando-se a detração (artigo 42 do
Código Penal), nos termos do artigo 387, parágrafo 2o, do Código de
Processo Penal; (2) ABSOLVER: (i) RICARDO SOARES DOS
SANTOS da imputação relativa ao delito tipificado no artigo 35, da Lei
no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal; (ii) JOÃO PAULO GAMA DE MELHO; (iii) JOSÉ
LUÍS DANTAS BADEGA; (iv) RAFAEL PIRES DE OLIVEIRA;
(v) LUÍS CARLOS DA SILVA; (vi) ANDRÉ LUÍS DA SILVA e
(vii) MARIA ISABEL TAVEIRA DA SILVA da imputação relativa
aos delitos tipificados nos artigos 33, “caput” e 35, ambos da Lei no
11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal. Foi decretado o perdimento da balança e do caderno
apreendidos e mencionados no depoimento de Ricardo, nos termos do
artigo 63, da Lei no 11.343/06. Os bens dos acusados absolvidos devem
ser restituídos depois do trânsito em julgado da sentença. Foi concedido
o direito de o réu Ricardo recorrer em liberdade. Foi determinada a
expedição de alvará de soltura clausulado para todos os réus (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
5
1.300/1.308).
Apelaram o Ministério Público e o réu
Ricardo.
O Ministério Público requer a condenação de
todos os acusados, nos termos da peça acusatória, pugnando: (a) pela
fixação da pena-base acima do mínimo legal; (b) na segunda fase, pelo
reconhecimento da: (i) circunstância agravante da reincidência em
relação aos acusados José Luís, João Paulo, Luís Carlos e André Luís;
(ii) circunstância agravante genérica prevista no artigo 62, inciso I, do
Código Penal, em relação ao acusado João Paulo; (iii) circunstância
atenuante da confissão apenas com relação ao crime de tráfico de
drogas no que concerne ao acusado Ricardo; (c) pela não aplicação da
causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no
11.343/06; (d) pela fixação do regime fechado para o início do
cumprimento da pena privativa de liberdade (fls. 1.362/1.396).
A defesa de Ricardo requer a absolvição por
insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal (fls. 1.448/1.451).
Processados os recursos, a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo: (a) provimento do recurso ministerial e (b)
improvimento do reclamo defensivo (fls. 1.487/1.491).
É o relatório.
2. DA DENÚNCIA
Segundo a peça acusatória:
(i) no período compreendido entre os meses de
abril e julho de 2018, em horários e locais incertos, na cidade e comarca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
6
de Marília/SP, JOÃO PAULO GAMA DE MELO, vulgo “Jota”;
JOSÉ LUÍS DANTAS BADEGA, vulgo “Alfredo” ou “Oswaldinho”;
LUÍS CARLOS DA SILVA; ANDRÉ LUÍS DA SILVA, vulgo
“Mano”; RAFAEL PIRES DE OLIVEIRA; RICARDO SOARES
DOS SANTOS e MARIA ISABEL TAVEIRA DA SILVA se
associaram, de maneira estável e permanente, para o fim de praticar,
reiteradamente, o delito descrito no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/2006;
(ii) no dia 18 de julho de 2018, por volta das
11h30min, na Rua Eldo Dioceso Croti, no 235, Núcleo Habitacional
Costa e Silva, na cidade e comarca de Marília/SP, RICARDO, MARIA
ISABEL e ANDRÉ guardavam, para fins de traficância, para eles e
para os demais membros da associação criminosa, vinte e seis porções
de maconha, compactadas em forma de “tijolo”, pesando 21.650,87g, e
uma sacola plástica contendo diversas porções de tamanhos variados da
mesma droga, pesando 186,10g, substância entorpecente causadora de
dependência psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Mais precisamente, consta, em suma, que:
(a) JOÃO PAULO era o líder do grupo
criminoso, que tinha como membros os demais indiciados, os quais o
auxiliavam no armazenamento, transporte, distribuição e comércio de
entorpecentes. Como pilar da organização, JOÃO PAULO era
responsável por adquirir entorpecentes e distribuí-los aos demais
membros da organização, que os comercializavam nas “biqueiras”
comandadas pelo grupo, principalmente nas zonas oeste e sul desta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
7
cidade, bem como no Bairro Jardim Cavalari;
(b) Por meio de interceptação judicialmente
autorizada, apurou-se que JOÃO PAULO matinha contato com os
demais indiciados, os quais o auxiliavam na venda e na guarda de
drogas, bem como no recolhimento do dinheiro. Além disso, ele
negociava com fornecedores a aquisição de droga a ser comercializada
pelo grupo criminoso;
(c)
JOSÉ
LUÍS,
vulgo
“Alfredo”
ou
“Oswaldinho”, era responsável pelo armazenamento, venda e
distribuição de parte dos entorpecentes. Ele trabalhava como
mototaxista e, valendo-se desta circunstância, vendia e entregava
entorpecentes a usuários que adquiriam drogas do grupo criminoso. Ao
longo da investigação, foram interceptados vários diálogos entre JOSÉ
LUÍS e usuários acerca da venda e entrega de entorpecentes. Ademais,
JOSÉ LUÍS também mantinha contato frequente com JOÃO PAULO
sobre assuntos relativos ao tráfico;
(d) ANDRÉ também era um dos encarregados
de transportar e armazenar o entorpecente adquirido e comercializado
pela associação criminosa;
(e) LUÍS CARLOS, genitor de ANDRÉ,
também guardava e negociava droga em nome da associação, mantendo
contato frequente com seu filho para tratar sobre entorpecentes;
(f) RICARDO, vulgo “Ricardinho”, mantinha
um relacionamento amoroso com MARIA ISABEL, genitora de
ANDRÉ. Todos eles (RICARDO, MARIA ISABEL e ANDRÉ)
tinham função de distribuir, comercializar e também guardar parte da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
8
droga comercializada pelo grupo criminoso na residência em que eles
habitavam, situada na Rua Eldo Dioceso Croti, no 235, Núcleo
Habitacional Costa e Silva, Marília;
(g) Inclusive, no dia 18 de julho de 2018, por
volta das 11h30min, em cumprimento de mandado de busca no local,
investigadores de polícia que atuam na DISE localizaram, nos fundos,
em uma cobertura de madeira e telhas para depósito, um saco contendo
35 tabletes de maconha, 1/2 tablete de maconha e 1 saquinho contendo
porções fragmentadas da mesma droga. Ainda, no corredor que dá
acesso ao quintal do imóvel, foi localizada uma balança de precisão,
enquanto que, no quarto de MARIA ISABEL, foi localizada a quantia
de R$238,00 em dinheiro, que estava dentro do guarda-roupas. Já no
quarto de ANDRÉ, foram localizadas anotações relativas à
contabilidade do tráfico;
(h) Por fim, RAFAEL também promovia a
venda e distribuição dos entorpecentes, mantendo contato com JOÃO
PAULO e com diversos usuários a quem vendia drogas, mostrando-se
um negociador assíduo da associação criminosa.
Diante disso, foram denunciados:
(i) JOÃO PAULO GAMA DE MELO como
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.340/2006, c.c. artigo 29,
“caput”, e 62, inciso I, ambos do Código Penal, e no artigo 35 da Lei no
11.343/2006, todos na forma do artigo 69, “caput”, do Código Penal;
(ii)
JOSÉ
LUÍS
DANTAS
BADEGA,
RAFAEL PIRES DE OLIVEIRA e LUÍS CARLOS DA SILVA
como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.340/2006, c.c. artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
9
29, “caput”, do Código Penal, e no artigo 35 da Lei no 11.343/2006,
todos na forma do artigo 69, “caput”, do Código Penal;
(iii) ANDRÉ LUÍS DA SILVA, RICARDO
SOARES DOS SANTOS e MARIA ISABEL TAVEIRA DA SILVA
como incursos nos artigos 33, “caput”, e 35, ambos da Lei no
11.343/2006, c.c. artigo 69 do Código Penal.
3. Adiante-se, à partida, que: (i) vinga, em
parte, o apelo do Ministério Público; (ii) não prospera o reclamo de
Ricardo. Tudo, na linha do que se segue.
4. DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO (artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/06).
Finda a persecução penal, evidenciada a
responsabilidade penal dos acusados João Paulo, José Luís, Luís Carlos,
André Luís, Rafael e Ricardo.
5.
DAS
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS
Segundo os relatórios de investigação (fls.
18//21; 32/36; 47/50; 62/84; 86/105; 131/152; 253/267), o Centro de
Inteligência Policial da cidade de Marília detinha informações de que
uma estrutura organizada voltada para o tráfico de entorpecentes estaria
atuando de maneira reiterada na referida cidade.
Apesar das dificuldades enfrentadas para
obtenção de maiores dados, tinham conhecimento que um dos
principais membros da organização atendia pelo apelido de “Jota”,
sendo identificado, inicialmente, apenas seu prenome (“João”),
responsável pelo transporte de drogas e abastecimento de diversas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
10
biqueiras geridas pelo grupo e proprietário do veículo Ford/Ecosport
XLS 1.6, cor preta, placas DHF-7114/Vera Cruz, registrado em nome
de José Antônio Magalhães, além das linhas telefônicas (14)
99897-1406 e (14) 99801-4067 (ambas da Operadora Vivo).
A
organização
trabalhava
com
cuidado
redobrado a respeito da guarda da droga, sendo desconhecido o seu
principal esconderijo, havendo indícios que se valiam da residência de
pessoas que não possuíam passagens criminais para o armazenamento e
preparo de entorpecentes.
Diante da dificuldade de identificar todos os
membros e de comprovar o liame subjetivo entre eles por meio de
métodos investigativos convencionais, foi requerido e deferido o
procedimento de “Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico” (CIP
05/18), o qual teve início no dia 18.04.2018, conforme autos no
0006683-64.2018.8.26.0344 (apenso).
Do monitoramento telefônico, cabem os
destaques que seguem, em relação a cada um dos acusados.
(i) JOÃO PAULO GAMA DE MELO
Uma das linhas telefônicas utilizadas pelo
indivíduo “Jota”, o qual foi posteriormente identificado como sendo o
acusado João Paulo Gama de Melo, já bastante conhecido dos meios
policiais pela prática de tráfico de drogas, receptação, roubo, porte de
arma de fogo, era a de número (14) 99897-1406, IMEI no
357772085105190, cadastrada em nome de terceira pessoa (o acusado
Ricardo Soares dos Santos) (fls. 67/68).
Os diálogos interceptados dão conta de que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
11
acusado João Paulo é considerado um dos líderes de uma organização
criminosa voltada ao tráfico de drogas, indicando que várias pessoas
trabalhavam para ele na referida atividade criminosa.
“Jota” é muito cauteloso ao falar: sempre é
breve nas ligações telefônicas, em muitos diálogos pede para o
interlocutor utilizar o aplicativo “whatsapp”, em outros corta os
diálogos, desconversa e chega até mesmo a desligar o aparelho celular
quando algo possa comprometê-lo (fls. 68).
A segunda linha telefônica utilizada por João
Paulo era a de número (14) 99801-4067, cadastrada em nome de sua
companheira (Bruna Aparecida Ruiz), mas sem eventos de importância.
Seguem abaixo, os destacados diálogos
interceptados de João Paulo.
Em 20.04.2018, às 17h10min: “Jota” liga para
o acusado José Luís Dantas Badega, chamando-o de “meu querido” (14
99888-5683). Diz que passou na casa do interlocutor, o qual não estava
e o chama para conversarem (fls. 35 e 70).
Em 20.04.2018, às 20h27min: “Jota” liga para
José Luís (14 99888-5683), perguntando se está “suave” e diz que está
encostando (fls. 35 e 70).
Em
21.04.2018,
às
17h53min:
“Jota”
conversa com o interlocutor (14 99888-5683), o qual atende dizendo
“patrão”, aparentando ser a pessoa que guarda drogas para “Jota”
(acusado José Luís). Interlocutor diz para “Jota”: “... daquele dinheiro
que deixei para você aí traz cinquenta real aqui para mim”, referindo-
se a entorpecente (fls. 35/36 e 70).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
12
Em
23.04.2018,
às
19h28min:
“Jota”
conversa com o acusado Rafael Pires de Oliveira (14 99113-7702) e
pergunta se este vai na “onga”. Rafael responde positivamente, porque
precisa resolver um “B.O.” e combinam de se encontrar. “Jota” diz que
precisa levar “uma parada” para Renata e Rafael pede “duzentos” para
“Jota” (fls. 69).
Em
25.04.2018,
às
18h54min:
“Jota”
conversa com José Luís, o qual foi chamado de “Alfredo” (14
99888-5683). “Alfredo” diz para “Jota”: “eu não falei com você mas eu
tirei de lá”. “Jota” responde: “entendi, beleza então, na hora que eu
chegar na quebrada ali eu ligo e você encosta ali” (fls. 36 e 69).
Em 25.04.2018, às 20h19min: “Jota” liga para
“Oswaldinho” (14 99888-5683), tratando-se da mesma pessoa que
prepara e guarda parte dos entorpecentes de “Jota”, referida nos
diálogos anteriores, ou seja, o acusado José Luís. “Jota” diz:
“Oswaldinho, esqueci de falar pra você, aquele inteiro lá é daquela
outra entendeu”. “Oswaldinho” responde: “aquele de um quilo? Da
Ruim?”, com o que “Jota” concorda (fls. 36 e 69).
Em
31.05.2018,
às
11h55min:
“Jota”
conversa com um interlocutor (14 99889-5304, linha cadastrada em
nome do acusado André Luís da Silva) e pede para ele descer na
“quebrada” (fls. 69).
Em
31.05.2018,
às
15h14min:
“Jota”
conversa com uma pessoa que se encontra preso (não identificado) e
falam a respeito de uma transação. Diz que pegou uma “caminhada” de
300, que era 350. “Jota” diz que 50 era dele, que, na verdade, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
13
“caminhada” era 350 (fls. 69).
Em 31.05.2018, às 19h57min: interlocutor
(14 99642-1651) pede número da conta para “Jota” para depositar a
respeito da mercadoria (fls. 68).
Em 03.06.2018, às 13h48min: “Jota” pede
comida para ser entregue na residência dele: Rua Lídia de Freitas
Beraldo, número 145, Bairro Firenze (fls. 68).
Em 03.06.2018, às 18h19min: “Jota” liga para
o acusado José Luís (14 99888-5683) e pergunta se este está sem
internet, o que José Luís confirma. “Jota” diz que José Luís precisa dar
um pulo no “inteligível”. José Luís responde que “está um tempo chuva
doido” (expressão se referindo à presença da polícia). “Jota” diz que ele
precisava entrar no “ZAP” para poder falar. “Jota” fala para ele ir e
“levar metade daquele lanche” que ele está com fome. Levar só metade
porque ele come pouco pão (fls. 68).
Anote-se que os interlocutores fazem uso de
expressões cifradas em suas conversas sobre negociações de drogas, tais
como: “caminhada”, “fita”, “parada” e outras gírias que são citadas para
se referirem a entorpecentes.
(ii) JOSÉ LUÍS DANTAS BADEGA
Constatou-se que uma pessoa diariamente
fazia contato com João Paulo, auxiliando na prática do tráfico, em
especial, para o fim de guardar o entorpecente da associação, bem como
fazer entrega de drogas. Posteriormente, foi identificado como sendo o
acusado José Luís Dantas Badega, o qual utilizava a linha telefônica
(14) 99888-5683 (cadastrada em seu próprio nome). José Luís ora era

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
14
chamado por “Jota” pelo nome de “Alfredo”, ora por “Oswaldinho”.
Segundo pesquisas, José Luís ostenta passagens pelo crime de tráfico de
drogas em 2013. O endereço de José Luís somente foi confirmado no
final da operação, tendo em vista que mencionou, em um diálogo, que
estava colocando uma casa de sua propriedade para alugar.
José Luís, além de praticar o tráfico de drogas,
faz “bico” como mototaxista, sendo captados diálogos de pessoas que
ligavam para o réu para este levar e buscar entorpecentes.
Em 06.05.2018, às 11h24min: Interlocutor
(14 99812-7925) pede para José Luís levar um “fininho” para ele na
Paes Lemes. Pede para deixar no portãozinho de baixo, onde vai estar o
dinheiro. Pede para jogar o “negócio” por cima. Vai deixar o dinheiro
na trinca do portão (fls. 74/75).
Em 06.05.2018, às 11h53min: “Tais” (14
99796-3555) liga para José Luís e pergunta quanto sai uma corrida até a
Vila Barros para buscar a “fita” (pino). “Tais” diz que tem 14 reais para
pagar a corrida. Fecham em 18 reais (fls. 74).
Em 07.05.2018, às 12h22min: Interlocutor
(14 99642-3237) liga para José Luís e diz que queria “fumar” e pede
“dez” (fls. 74).
Em 13.05.2018, às 18h20min: “Reginaldo”
(14 99761-0956) pede um “Bronson” para José Luís. Este combina o
horário que vai passar na casa de Reginaldo (fls. 74).
Em 16.05.2018, às 13h28min: José Luís
confirma seu nome para atendente da Caixa Econômica Federal (14
3401-3400) (fls. 74).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
15
Em 17.05.2018, às 13h24min: O acusado
André Luís liga para José Luís e diz que conversou com “Jota” e pediu
uma “chuteira emprestada” para “jogar uma bola”. Diz que precisa da
“chuteira mais preta”, não da “clarinha”, pois a “chuteira mais preta” é
mais barata para vender (fls. 74).
Em 23.05.2018, às 15h48min: Interlocutor
(14 99761-0956) liga para José Luís e falam em código a respeito de
comprar droga. Interlocutor pede “camisa verde” e não está
encontrando. Só tem da “marrom”. José Luís se oferece para juntos
buscarem a “camiseta verde” (fls. 74).
Em 26.05.2018, às 17h07min: Interlocutor
(14 99761-0956) liga para José Luís e pergunta se ele tem um “jonson”
e o réu afirma que tem (fls. 73).
Em 29.05.2018, às 18h43min: Mulher (14
99812-3514) liga para José Luís e pede droga para ele. Diz querer “chá”
e pede para separar 10 (fls. 73).
Em 30.05.2018, às 19h24min: Mulher (14
99631-6168) liga para José Luís e pergunta onde ele está. O acusado
responde que está na casa do “Ti”, Nova Marília 4, porque foi buscar
dinheiro para o “Jota” (fls. 73).
(iii) RICARDO SOARES DOS SANTOS
Outro interlocutor que fazia “negócios” com
“Jota” era o acusado Ricardo Soares dos Santos, conhecido por
“Ricardinho”, o qual fazia uso da linha telefônica (14) 99846-8189
(cadastrada em nome de Mauro José da Silva). Conforme já gizado, a
linha telefônica utilizada pelo acusado João Paulo estava cadastrada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
16
nome do corréu Ricardo, corroborando o vínculo existente entre eles.
Em uma das ligações telefônicas para “Jota”,
“Ricardinho” pede para passar na casa dele para pegar dinheiro que
deve a João Paulo. Em outra conversa interceptada, “Ricardinho”
pergunta para “Jota” se tem mercadoria porque os “meninos” precisam
trabalhar no dia seguinte (fls. 49 e 75/76).
Anote-se, outrossim, que foram captados
outros diálogos do acusado Ricardo sobre negociações de drogas com
outras pessoas investigadas na interceptação telefônica, as quais não
foram denunciadas nestes autos.
(iv) ANDRÉ LUÍS DA SILVA e LUÍS
CARLOS DA SILVA
No curso das interceptações telefônicas,
também surgiu a pessoa do acusado André Luís da Silva, que atende
pelo apelido de “Mano” e que faz uso da linha telefônica (14)
99889-5304 (cadastrada em seu próprio nome).
O monitoramento indicou que o acusado
André Luís era o encarregado em transportar e guardar os
entorpecentes.
Em uma das ligações telefônicas, André Luís
liga para “Jota” e pede para socorrê-lo, tendo em vista que o pneu de
seu carro havia furado e estava preocupado com os “bagulhos”, dando a
entender que estava transportando drogas (fls. 76).
André Luís também mantém conversas com
seu genitor, o acusado Luís Carlos da Silva (o qual possui a linha
telefônica 14 99647-9498). Segundo pesquisas, Luís Carlos possui

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
17
passagens por estelionato, receptação e lesão corporal (fls. 78).
André Luís, segundo consta, estaria residindo
na Rua Oswaldo Cruz numeral 363, Bairro Maria Paula, em Marília,
local onde foi preso na posse de uma arma de fogo, após ser denunciado
pela própria amásia Camila (fls. 78).
Além disso, ostenta passagens criminais por
tráfico de drogas em 2010.
Em 22.05.2018, às 19h44min: André Luís
conversa com a esposa Camila (14 99737-9364) e diz que está levando
um “bagulho” para fazer dinheiro (fls. 79).
Em 23.05.2018, às 14h41min: André Luís
conversa com “Rick” (14 99169-4603) e convida o interlocutor para
“fazer um trampo” (assalto) (fls. 79).
Em 24.05.2018, às 13h51min: André Luís
conversa com Camila (14 99784-8477) e diz que o carro quebrou na
pista e estava levando uns “barato” para Assis (fls. 79).
Em 26.05.2018, às 22h34min: André Luís
liga para o pai Luís Carlos e pergunta se ele pegou as “balas”. André diz
que vai passar e deixar o outro e pegar o outro que está carregado. O
acusado Luís Carlos pede para que o filho tome cuidado (fls. 79).
Em 29.05.2018, às 00h30min: “Neto da
boate” (14 99900-7254) liga para André Luís e pergunta se o acusado
tem alguma coisa. André responde positivamente. “Neto” pede 2 de 10.
André Luís diz que só tem a mais cara e “Neto” pede de 20 (fls. 79).
Em 31.05.2018, às 15h51min: André Luís
conversa com seu pai Luís Carlos (14 99647-9498) e falam sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
18
qualidade da droga. André diz que essa que o pai trouxe é outro tipo,
fala que é melhor que a outra. Luís Carlos diz que os caras querem
cobrar 1.200, o mesmo cara que arruma munição. Luís Carlos fala que
pegou anteontem e quando chegou partiu um kilo, sendo que os
moleques experimentaram e ficaram “tudo louco”. André fala para o pai
pegar mais e vender a 1.400, vender no quilo. Luís Carlos diz que, se
ele quiser, é só falar que ele liga para o amigo. Cita droga boa,
amarela... Luís Carlos diz que pegou umas 100. Vendeu um pouco, fez
dinheiro e o restante deu para o filho André Luís (fls. 79/90).
(v) RAFAEL PIRES DE OLIVEIRA
O acusado Rafael fazia uso da linha telefônica
(14) 99113-7702) cadastrada em nome de sua genitora (Marta de
Oliveira) e, segundo o monitoramento, tinha contato direto com “Jota”
(o acusado João Paulo).
Em
23.05.2018,
às
21h19min:
Rafael
conversa com interlocutor (67 99259-3696), o qual pergunta se já está
lá e diz “cade seu baguio”. Rafael responde que já está descendo (fls.
82).
Em 25.05.2018, às 11h34min: Interlocutor
liga para Rafael e pede “chá”. Rafael responde que não tem hoje,
porque está cheio de polícia, está tudo “entocado” (fls. 82).
Em 29.05.2018, às 16h45min: Interlocutor
liga para Rafael e pergunta se ele “vende”. Rafael diz que agora não
tem, mas depois que acabar de lavar o carro ele arruma com o “mano”
(fls. 81).
Em 29.05.2018, às 21h11min: Rafael liga

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
19
para “Cururu” (14 99662-3511) e oferece a “coisa” e “Cururu”
responde que não dá porque vai sair.
Em 30.05.2018, às 23h17min: Rafael liga
para “Jota” (14 99897-1406) e o chama de “Cururu” e pede a “chuteira”
emprestada. Diz que discutiu com uma pessoa no bar no Marajó e agora
querem matá-lo. “Cururu” (“Jota”) responde que não dá para pegar
agora (“chuteira” seria arma de fogo) (fls. 81).
Em 31.05.2018, às 21h15min: Rafael liga
para o acusado André Luís (14 99889-5304) mas outra pessoa atende
para quem Rafael diz que o “Jota” pediu para André Luís ligar para “ver
o negócio” e pede endereço. O interlocutor responde: “Almirante
Tamandaré no 489” (fls. 81).
Em 02.06.2018, às 15h15min: Rafael liga
para “Cururu” (14 99878-9489) e pede a balança emprestada (fls. 81).
Em
02.06.2018,
às
15h55min:
Rafael
conversa com “Gá” (14 99623-1676) e pergunta se o “mano” vai querer
“os cinquenta”. Rafael diz que está com o “bagulho” e fala para o
interlocutor pegar no cabeleireiro (onde está cortando o cabelo) (fls.
81).
Em 04.06.2018, às 19h20min: Interlocutor
pergunta se Rafael tem “fino” e este confirma que sim, dizendo para
passar na casa do acusado (fls. 80).
Em 06.06.2018, às 13h12min: Rafael liga
para “Cururu” e diz que não dá pra trocar, pois só tem essa. “Cururu”
diz que quer devolver e Rafael diz que não dá para devolver “quando
você vai na biqueira e não quer você não pode devolver”. Rafael fala

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
20
que quando vier da outra (melhor), vai dar um pouco a mais, mas fala
que é maconha (fls. 80).
Em
06.06.2018,
às
13h14min:
Rafael
conversa com “Gá” (14 99623-1676) e oferece drogas para ele. Rafael
diz que vai levar a “fita” às 18h quando estiver saindo do trabalho (fls.
80).
Em
06.06.2018,
às
21h08min:
Rafael
conversa com sua genitora (14 99623-6749) que alerta o filho sobre a
presença da polícia (fls. 80).
Após o encerramento do procedimento de
interceptação telefônica, no dia 18.07.2018, a DISE de Marília,
mediante informações de que o acusado André Luís da Silva estava
envolvido com o tráfico de drogas e mantinha, em depósito, grande
quantidade de entorpecente, requereu a expedição do mandado de busca
e apreensão domiciliar, autorizado pela 3a Vara Criminal da Comarca de
Marília.
No cumprimento do mandado (na Rua Eldo
Dioceso Croti numeral 235, Bairro Costa e Silva), lograram apreender
35 tijolos de maconha, meio tijolo e mais algumas porções menores da
mesma substância (pesando quase 22 quilos), além de balança de
precisão, anotações relacionadas à traficância, dinheiro.
Diante de todo esse quadro, os investigadores
do CIP (Centro de Inteligência Policial) de Marília, afirmaram não
restar dúvidas quanto ao envolvimento de todos os acusados, associados
na prática do crime de tráfico de drogas (Relatório de Acompanhamento
Final de Interceptação Telefônica, fls. 82; Auto Circunstanciado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
21
Interceptação Telefônica, fls. 98).
Finda a interceptação telefônica, pode-se
concluir que:
(1) o acusado JOÃO PAULO era o líder da
associação voltada para o tráfico de drogas, o qual adquiria
entorpecentes junto a fornecedores, mas não permanecia com a custódia
deles, determinando que outras pessoas armazenassem as drogas, assim
como outros instrumentos comumente utilizados na prática da
traficância, além de ser auxiliado por seus asseclas nas tarefas de
transporte, distribuição, entrega e cobrança das vendas das drogas.
(2) o acusado ANDRÉ LUÍS era o que atuava
no transporte (certa ocasião, quando o pneu de seu carro furou, pediu
socorro a João Paulo pois estava transportando drogas), armazenamento
(tanto que significativa quantidade de maconha mais de 21 quilos
foi encontrada em um dos locais que residia), além da venda dos
entorpecentes.
(3) o acusado LUÍS CARLOS (genitor de
André Luís), atuava auxiliando nas negociações de drogas,
especialmente junto ao seu filho André Luís (conversam sobre
qualidade, além de significativa quantidade e preço das drogas), o qual,
por sua vez, dialogava com João Paulo acerca da aquisição de
entorpecentes para venda. Não obstante a inexistência de registro de
conversas de Luís Carlos diretamente com o acusado e líder João Paulo,
tal dado não afasta seu envolvimento na associação.
(4) o acusado JOSÉ LUÍS auxiliava o acusado
João Paulo na venda, guarda e distribuição das drogas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
22
(5)
o
acusado
RICARDO
atuava
na
distribuição das drogas e recolha do dinheiro do tráfico para o acusado
João Paulo.
(6) o acusado RAFAEL promovia a venda dos
entorpecentes e sua distribuição.
6. DA PROVA ORAL
Os elementos colhidos pela interceptação
telefônica, já, por si só, bastante comprometedores em relação aos
acusados João Paulo, José Luís, Luís Carlos, André Luís, Rafael e
Ricardo, encontram-se em sintonia com a prova oral, mais
precisamente, depoimentos policiais civis Wellington Macedo Muniz,
Clebert Eimori Kato, Wellington Corredato da Silva e André Luís de
Oliveira.
Verte
dos
relatos
dos
policiais
civis
Wellington Macedo Muniz (fls. 103/105; 321 e 1.154
mídia
audiovisual) e Clebert Eimori Kato (fls. 106/108 e 1.155
mídia
audiovisual), colhidos no curso da persecução penal, que receberam
informações dando conta de que o acusado João Paulo Gama de Melo
(conhecido por “Jota”) estaria envolvido com o tráfico de drogas e
mantinha em depósito grande quantidade de entorpecentes, bem como
que várias pessoas estavam associadas a ele, auxiliando-o para a prática
da traficância. Foi deferida a interceptação telefônica para apuração dos
fatos, da qual ambos participaram, sendo que várias pessoas envolvidas,
no curso do monitoramento, foram sendo descobertas.
O policial civil Wellington Macedo disse, em
juízo (fls. 1.154 mídia audiovisual), que “Jota” era bastante discreto e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
23
fazia muito uso de gíria e linguagem cifrada para tratar das negociações
de drogas, contudo seus companheiros eram menos discretos, o que
possibilitou a identificação de todos os demais acusados: (i) José Luís
Dantas Badega auxiliava na tarefa de cobranças do dinheiro do tráfico,
fazia entregas e depósitos em bancos a mando do acusado João Paulo;
(ii) André Luís da Silva, o qual demonstrava ser uma pessoa
importante na estrutura criminosa, pois a interceptação indicava que era
o responsável pela guarda de maior quantidade de drogas, também fazia
entregas de entorpecentes com carro e cobranças a mando de “Jota”;
(iii) Rafael Pires de Oliveira também realizava cobranças, entrega de
drogas e era encarregado de encontrar entorpecentes a bom preço para
serem adquiridas pelo acusado João Paulo; (iv) Ricardo Soares dos
Santos também fazia entrega e cobrança de drogas e foi a pessoa que
admitiu a culpa sozinho em relação ao encontro de drogas na casa do
acusado André Luís; (v) Luís Carlos da Silva se relacionava com o
filho e acusado André Luís, oferecendo drogas de boa qualidade e
combinando negociações de compra e venda de entorpecentes, além de
diálogos envolvendo armas e munições; (vi) Maria Isabel, por sua vez,
por ocasião da prisão de seu filho André Luís, pediu dinheiro ao
acusado João Paulo, bem como questionou “Jota” acerca da existência
de algo ilícito no imóvel onde foram apreendidos os entorpecentes nos
autos. Os acusados usavam apelidos e outros nomes, sendo que o
facilitador para as identificações dos réus foram as pesquisas realizadas
em cadastros dos aparelhos telefônicos, em nome dos réus ou de
familiares/terceiros,
salientando
que,
em
algumas
conversas
interceptadas, era solicitado alimento por telefone ou utilizado para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
24
outros fins, possibilitando identificar o local de residência dos acusados.
Declarou que, além de participar do procedimento de interceptação
telefônica, esteve presente por ocasião do cumprimento do mandado de
prisão temporária na residência do acusado João Paulo, conhecido por
“Jota”. Disse que quando estavam adentrando no imóvel, visualizaram o
acusado quebrando um aparelho telefônico. No interior da casa, havia
uma caneca com a inscrição “Jota”, sendo apreendido dinheiro (cerca de
mais de mil reais). O réu não disse nada a respeito da origem de tal
numerário. Declarou que o acusado João Paulo não permanecia na
posse das drogas, sendo que o acusado André Luís era a principal
pessoa que armazenava os entorpecentes, a mando de “Jota”. Quanto ao
acusado Luís Carlos, acrescentou que este corréu, em uma conversa
telefônica, ofereceu drogas para seu filho André Luís comprar e,
também, falaram sobre armas: cada qual tinha uma arma de fogo. Não
tinha conhecimento de diálogos de Luís Carlos com o acusado João
Paulo. Em relação ao acusado André Luís declarou que havia a
indicação do endereço residencial dele em outros boletins de
ocorrência, inclusive, de dois endereços: o do imóvel onde foram
localizadas as drogas e o da residência onde foi encontrada a arma de
fogo. Com relação à Maria Isabel, disse que a linha telefônica de seu
aparelho celular não foi objeto de interceptação. Não tinha
conhecimento se Maria Isabel sabia da existência das drogas
apreendidas no local dos fatos, salientando que a acusada foi detida por
conta do encontro de mais de 20 quilos de maconha, em sua residência,
pelos agentes públicos da DISE.
O policial civil Clebert, na fase judicial (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
25
1.155
mídia audiovisual), declarou que a interceptação telefônica
monitorou diálogos do acusado João Paulo com os corréus Ricardo,
André Luís, Rafael e José Luís sobre negociações de drogas. Todos eles
praticavam tráfico de drogas e tinham a incumbência de realizar o
transporte, a entrega e a guarda dos entorpecentes. João Paulo usava seu
aparelho celular também para pedir lanches, fornecendo seu endereço, o
qual foi diligenciado, sendo que, juntamente com outro agente público,
João Paulo foi visualizado, saindo e entrando do referido imóvel. A
própria esposa dele (Bruna) passou os dados de João Paulo para fazer
um cadastro. Não havia qualquer dúvida de a pessoa alvo inicial da
interceptação se tratar do acusado João Paulo, já bastante conhecido dos
meios policiais, o qual, em uma das ligações telefônicas interceptadas se
identificou com seu próprio prenome João Carlos. Um dos aparelhos
telefônicos de João Paulo estava cadastrado em nome do acusado
Ricardo, o qual assumiu, sozinho, a propriedade dos entorpecentes
apreendidos pela DISE. A identificação de Rafael também se deu por
conta de o cadastro do seu aparelho celular estar em nome da mãe dele
(Marta), a qual, certa ocasião, registrou um boletim de ocorrência como
vítima de tentativa de homicídio e também por Rafael ter dito que
trabalhava como vigilante em um supermercado. Todos esses dados de
cadastro pesquisados convergiram para se chegar ao acusado Rafael.
Após a expedição dos mandados de prisão temporária, participou das
diligências na residência do acusado João Paulo. Logo que adentraram
na casa, João Paulo quebrou o aparelho celular dele. Foi apreendida a
quantia de cerca de R$1.200,00, localizada no interior de sua moradia.
Com relação ao acusado Luís Carlos disse que não ouviu diálogos dele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
26
com João Paulo, mas apenas com seu filho e acusado André Luís.
Declarou que já conhecia o acusado Luís Carlos pela C.P.J., o qual
trabalhava na portaria, na vigilância. Disse que não foi feita perícia na
voz do acusado Luís Carlos, mas salientou que, nos diálogos, ambos se
referiam um ao outro, chamando de pai, de filho, citando, inclusive
Camila, esposa de André Luís. Afirmou que inexistem diálogos
interceptados de Luís Carlos com outros réus (João Paulo, José Luís,
André Luís, Rafael e Ricardo), alvos do monitoramento telefônico. Com
relação ao acusado Luís Carlos, não foi encontrada droga em sua posse,
mas uma arma de fogo. Não tinha conhecimento de qualquer ligação de
Luís Carlos com as drogas apreendidas em uma das casas de seu filho
André Luís e de Maria Isabel, salientando que foi uma operação da
DISE. A apreensão dos entorpecentes que estavam na posse de André
Luís foi realizada por policiais da DISE, os quais já tinham
conhecimento de passagens policiais de André Luís. No que concerne à
Maria Isabel, disse que a linha telefônica celular dela não foi objeto de
interceptação telefônica. No monitoramento, declarou que Maria Isabel
ligou para “Jota” pedindo dinheiro, depois de arbitrada fiança em uma
ocorrência de agressão de André Luís contra sua companheira.
Por sua vez, os policiais civis Wellington
Corredato da Silva (fls. 1.156 mídia audiovisual) e André Luís de
Oliveira (fls. 322 e 1.157 mídia audiovisual) declararam que não
participaram e nem tinham conhecimento do procedimento de
interceptação telefônica que estava sendo realizado, paralelamente à
época dos fatos, pela inteligência da polícia civil.
Disseram que receberam denúncias de que, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
27
residência do acusado André Luís da Silva e de Maria Isabel Taveira da
Silva, estaria sendo guardada uma grande quantidade de droga que seria
distribuída nas biqueiras localizadas na zona sul. A informação era de
que André Luís era um dos maiores distribuídos de entorpecentes da
região. Diante disso, foi solicitado mandado de busca e apreensão
domiciliar para verificação da veracidade da informação recebida.
Quando do cumprimento do mandado, não havia ninguém na
residência. Ato contínuo, foi acionado o chaveiro e, no quintal aos
fundos do imóvel, onde havia uma cobertura de madeira e telhas para
depósito de material de construção, lograram êxito em encontrar um
saco plástico contendo 35 tijolos de maconha, meio tijolo de maconha e
mais algumas porções fragmentadas da mesma substância. Verificaram
que os tijolos de maconha continham numeração sequencial inscrita
neles. Ainda com o auxílio do chaveiro, foi aberta a porta da residência,
onde foi constatado, nitidamente, que o imóvel era habitado, mas
ausentes seus moradores. Na revista pelo interior da casa, mais
precisamente no quarto de André Luís, foi localizado um documento
relativo à contabilidade de controle de estoque e venda de drogas, cuja
grafia dos números era semelhante à dos números contidos nos tijolos
de maconha apreendidos, bem como uma balança de precisão no
corredor que dava acesso ao quintal. No quarto da acusada Maria Isabel
Taveira da Silva (genitora de André Luís) foi localizada a quantia de
R$238,00. No interior do imóvel, foi também localizado um documento
de André Luís referente a uma execução de sentença, pois ele havia
acabado de sair da penitenciária. No quarto de André Luís encontraram
fotografia dele.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
28
Na ocasião, o delegado contatou a acusada
Maria Isabel por meio telefônico e, ao ser interpelada para se apresentar,
se recusou a informar o local onde se encontrava e desligou o telefone,
cortando o contato. Compareceram também na residência do pai do
acusado André Luís, o qual informou que o filho já estava ciente da
situação. Em seguida, foram realizadas diversas diligências visando a
localização de Maria Isabel e de André Luís. Inclusive, foram até um
dos possíveis endereços de André Luís, no Bairro da Vila Moreti, onde
encontraram uma família residindo no imóvel, sendo informado pelos
moradores que a casa era alugada e que André Luís comparecia, de vez
em quando no local, para receber o pagamento do aluguel. Tomaram
conhecimento de que uma pessoa, na delegacia, assumiu a propriedade
da maconha apreendida, mas não soube explicar muito bem como
estavam acondicionadas.
Participaram também do cumprimento de
mandado de prisão temporária na residência do acusado Luís Carlos da
Silva, o qual era conhecido por já ter trabalhado na delegacia, como
segurança. Na residência dele, foi apreendido um revólver.
A circunstância de serem agentes públicos não
os torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo
antecipado e genérico sobre o depoimento de policiais civis, de sorte a
reduzir-lhe, a priori, o seu poder de convencimento. Com efeito, “o
valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
29
estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(STF, HC no 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir
que os policiais civis teriam mentido. Não se entrevê motivo para que
fossem acusar falsamente os réus.
Cuida-se de manancial probatório bastante
denso a avalizar a acusação.
Certo que todos os réus, no curso da
persecução penal, repeliram a imputação quanto ao delito associativo.
João Paulo, em solo policial (fls. 180),
permaneceu silente.
Em juízo (fls. 1.170
mídia audiovisual),
declarou que não tinha conhecimento do motivo de estar envolvido no
caso em tela. Conhecia os acusados apenas de vista, à exceção de
Rafael. Disse que não mantinha contato telefônico com os réus, pois
não possuía o número das linhas de qualquer deles. Negou possuir
apelido de “Jota”. Ninguém da família de André Luís pediu dinheiro
para o interrogando. Alegou que o aparelho celular apreendido pelos
agentes públicos pertencia a seu irmão.
José Luís, na fase inquisitiva (fls. 164/165),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
30
declarou que policiais civis estiveram em sua residência para
cumprimento de mandado de prisão temporária ante a acusação da
prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Autorizou a busca domiciliar, sendo que nada de ilícito foi encontrado
em sua casa. Seu aparelho celular foi aprendido, bem como o de sua
esposa. Alegou possuir um pouco de amizade com o acusado João
Paulo, salientando que os demais envolvidos conhecia apenas de vista.
Não manteve conversas, pessoalmente ou por telefone, com os demais
acusados relacionadas ao tráfico de drogas ou a outros crimes. Não
possui qualquer relação com as drogas aprendidas nestes autos.
Trabalha como servente de pedreiro e como eletricista.
Na
fase
judicial
(fls.
1.169

mídia
audiovisual), declarou que não tinha vínculo com qualquer dos
acusados, os quais conhecia apenas de vista. Disse que não era mais o
proprietário da linha telefônica (14) 99888-5683. Negou que mantinha
contato telefônico com os demais envolvidos.
Luís Carlos, em solo policial (fls. 210/211),
declarou que os policiais da DISE estiveram em sua casa, por conta de
acusação do seu envolvimento em crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico. Imediatamente, disse aos agentes públicos que
possuía um revólver antigo calibre 22 e algumas munições de igual
calibre, chegando, inclusive, indicar onde estavam acondicionados
(guarda-roupa). Afirmou não ter qualquer relação com as drogas
aprendidas pelos policiais. Possui amizade somente com o acusado João
Paulo, sendo que conhecia apenas de vista os demais réus. Seu aparelho
celular foi apreendido. Trabalha vendendo roupas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
31
Perante
o
juízo
(fls.
1.171

mídia
audiovisual), disse que a acusação do delegado se refere a um suposto
ato de seu filho André Luís e não pela conduta do interrogando. Não
tem qualquer relacionamento de amizade com os acusados. Conhecia a
família do réu João Paulo há muitos anos, mas apenas de vista.
Conviveu com a acusada Maria Isabel por 36 anos. Trabalha com
vendas, é supervisor de segurança e detetive criminal. Nunca teve
qualquer envolvimento com drogas. Nunca pediu nada para o acusado
João Paulo, o qual não tinha contato. Quanto a uma conversa
interceptada na qual oferece drogas para o seu filho André Luís,
respondeu que o “chip” do aparelho celular é de fato do interrogando,
salientando que emprestava o celular para qualquer um que precisasse.
Mas nunca ofereceu entorpecente para seu filho. Nunca vendeu drogas.
No seu aparelho celular, consta apenas contatos de policiais, delegados,
por conta de seu trabalho como gerente de segurança, que não condiz
com uma agenda telefônica de um traficante. Admitiu que possuía uma
arma de fogo antiga, sem uso, em sua residência e 50 munições de um
revólver registrado, porém, não tinha como provar, pois foi detido.
Disse que, na época dos fatos, seu filho André Luís residia na Vila
Moreti e trabalhava com lava-rápido.
André Luís, na fase policial (fls. 331/332),
declarou que não reside com a sua genitora no imóvel onde foram
encontradas drogas. Não tinha conhecimento de que havia
entorpecentes nos fundos da moradia de sua genitora. A droga não
pertencia a sua mãe. Acreditava que os entorpecentes possam pertencer
a seu padrasto “Ricardo Soares”, o qual coabitava com sua mãe, pessoa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
32
que lhe é desafeta. Não sabia indicar o endereço do padrasto. Com
relação aos manuscritos apreendidos, afirmou que não são de sua
autoria, mas também não fornecerá material caligráfico para servir de
confronto com os documentos apreendidos. Já foi processado por 3
vezes por: associação ao tráfico, acidente de trânsito e guarda de arma.
Na
fase
judicial
(fls.
1.173

mídia
audiovisual), declarou que não tinha participação alguma com os fatos
em tela. Afirmou que, dos acusados, conhecia seus genitores, bem como
Ricardo, o qual acreditava que estava se relacionando com sua mãe.
Ricardo pintou a casa de sua genitora. Nunca falou com João Paulo por
telefone. Quando conversava com seu genitor, era por meio do aparelho
celular de sua esposa, pois quando saiu da cadeia não tinha telefone,
sendo que nunca falaram sobre drogas. Depois que saiu da prisão, nunca
mais usou drogas e logo passou a trabalhar com lava-rápido. Não tinha
noção de como a droga apareceu na casa de sua mãe. Pelo que ficou
sabendo, Ricardo quem colocou o entorpecente no imóvel.
Rafael, na fase inquisitiva (fls. 196/197),
optou por permanecer em silêncio.
Perante
o
juízo
(fls.
1.172

mídia
audiovisual), declarou que trabalhava como assistente de um
departamento no “Confiança”, com escala de 6 por 1, fazendo hora
extra, bem como trabalhava como “free lancer” com “Uber”,
salientando que não tinha nem tempo e nem como vender droga. Não
conhecia os demais acusados. Disse que recebia muitas ligações, por
conta do aplicativo “Uber” e já não se recordava do número do seu
aparelho celular. Asseverou que depois de sua separação, voltou a beber

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
33
e a usar drogas.
Ricardo, em solo policial (fls. 344/345),
afirmou que conhecia a acusada Maria Isabel há 4 meses. Chegou a
dormir na casa dela por algumas vezes, mas o relacionamento acabou
não dando certo. Disse que o filho dela o acusado André Luiz não
gostava do interrogando. Declarou que necessitava de dinheiro e aceitou
guardar drogas para um rapaz, o qual não quis declinar o nome, pois iria
ganhar 1000 reais dele para tanto. Desse modo, pegou o entorpecente
perto da Rodoviária acondicionado em um saco e o levou para a casa de
Maria Isabel, pois tinha a chave do portão da casa dela. Entrou no
quintal e guardou a droga nos fundos do imóvel, mais precisamente em
um quartinho, sem telhado, sem qualquer cobertura, sem porta. Alegou
que iria retirar a droga no dia seguinte, mas a polícia a localizou antes.
Declarou que Maria Isabel e André não sabiam que o interrogando
havia guardado a droga na residência. Posteriormente, depois que o
entorpecente foi apreendido, devolveu as chaves da casa para Maria
Isabel. Nunca se envolveu com drogas anteriormente a esses fatos.
Na
fase
judicial
(fls.
1.174

mídia
audiovisual), declarou que não estava associado aos demais acusados.
Quanto ao tráfico de drogas, disse que estava precisando de dinheiro e
guardou os entorpecentes na casa de Maria Isabel, com a qual chegou a
ter um relacionamento. Não conhecia os demais réus, à exceção do filho
de Maria Isabel, que não aceitava o relacionamento do casal. Não
conversou com qualquer dos acusados por telefone. Conhecia Maria
Isabel há uns 4 meses e estava pintando a casa dela. Havia colocado as
drogas um dia antes de a polícia localizá-las. Iria entregar os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
34
entorpecentes em Bauru e auferir R$1.000,00. Disse que não mexeu no
pacote das drogas. Junto com os entorpecentes, pegou também uma
balança que deixou no corredor e umas anotações que colocou em cima
do guarda-roupa. Confirmou que havia documentos do filho de Maria
Isabel na casa dela.
Mas as versões não convencem. Nada
verossímeis mercê das regras de experiência comum, acham-se, de
resto, sem apoio denso no restante da prova.
Na realidade, são desmentidas categoricamente
pelo teor das interceptações telefônicas, bem como pela prova
testemunhal composta dos depoimentos dos agentes públicos.
Alguns
dados
incongruentes
e
sem
consistência, sem dúvida, jogam em desfavor da defesa.
(i) João Paulo alegou que conhecia somente o
acusado Rafael, sendo que este, na fase judicial, disse desconhecer
todos os réus.
(ii) João Paulo negou ser conhecido como
“Jota”, sendo que uma testemunha de sua própria defesa fez referência a
este apelido do acusado, como se verá logo adiante. Além disso, os
policiais acharam, na residência de João Paulo, uma caneca com a
inscrição “Jota”.
(iii) João Paulo alegou que a linha telefônica
do aparelho celular interceptado não lhe pertencia, mas, sim, ao seu
irmão que faleceu em um acidente. Porém, nada disso foi comprovado.
Ao contrário, há claras evidências da utilização da referida linha
telefônica por João Paulo, o qual, além de se referir às negociações de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
35
drogas, fazia uso para pedir comida e outros fins pessoais,
comprovando seu endereço residencial, de onde foi visto pelos policiais,
entrando e saindo.
(iv) André Luís e seu genitor Luís Paulo
alegaram que nunca falaram sobre drogas entre si. Contudo, conforme
teor da interceptação telefônica, o conteúdo da conversa se refere
claramente à negociação de entorpecente, sendo que ambos se tratam
como pai e filho.
(v) Luís Paulo, em solo policial, diz que possui
amizade com João Paulo, mas, em juízo, tenta desenhar um cenário
diferente, de distanciamento, alegando que somente o conhecia de vista.
(vi) Luís Paulo afirmou que seu filho André
Luís residia em imóvel na Vila Moreti ou Bairro Marina Moreti; mas,
em tal local, os agentes públicos encontraram uma família morando no
imóvel, a qual pagava aluguel para André Luís, que comparecia
somente de vez em para receber o valor locativo.
(vii) Ricardo diz que não mexeu no pacote de
drogas que recebeu e guardou nos fundos da residência de André Luís e
Maria Isabel (uma edícula em construção), mas, estranhamente,
guardou a balança de precisão em um local (no corredor da casa) e os
papeis contendo anotações relativas ao tráfico de drogas em outro local
(em cima de um guarda-roupa).
(viii) Enfim, os acusados João Paulo, José
Luís, André Luís, Ricardo e Rafael alegaram que nunca se falaram ao
telefone, o que foi, de modo bastante evidente, desmentido pelo
conteúdo do procedimento de interceptação telefônica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
36
E, nessa toada, não impressionam, enquanto
dados a exculpar os réus João Paulo, José Luís, Luís Carlos, André Luís
e Rafael os relatos judiciais das testemunhas arroladas pelas suas
defesas.
Jully Caroline Rodrigues (fls. 1.158 mídia
audiovisual), disse ser esposa do acusado José Luís, o qual trabalhou
como mototaxista. Depois parou de fazer corrida e passou a fazer
“bicos”, como serviços gerais de pedreiro.
Marcos Fernando da Gama (fls. 1.159

mídia audiovisual) disse que não tinha conhecimento dos fatos. Sabia
somente que o acusado João Paulo, seu sobrinho, é usuário de drogas.
Disse que João Paulo trabalhou com o declarante, por cerca de 5 meses,
na sua distribuidora de água. Quando precisava sair, João Paulo ficava
atendendo os clientes. Nunca presenciou João Paulo conversar com os
demais acusados.
Deise Cristina Ezequiel (precatória) declarou
que é amiga de João Paulo, o qual possui o apelido de “Jota”. Não tinha
conhecimento dos fatos.
Rute Calisto (fls. 1.160 mídia audiovisual),
conhecida de Luís Carlos quando este trabalhava na seccional de
polícia. Ouviu comentários sobre os fatos em tela e nunca tomou
conhecimento do envolvimento do corréu Luís Carlos com o tráfico de
drogas. Disse que já viu Luís Carlos chorando e tentando tirar o filho
dele (André Luís) das drogas e da bebida.
Thayrine Palomo Fernandes (fls. 1.161

mídia audiovisual) disse ser nora do acusado Luís Carlos e teceu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
37
comentários positivos acerca dele, aduzindo que seu sogro somente está
preso por conta dos problemas de seu filho André. É nora também da
acusada Maria Isabel, a qual sempre foi pessoa trabalhadora.
Carlos Aurélio da Rocha (fls. 1.162 mídia
audiovisual) declarou que trabalhou com o acusado Rafael, na empresa
“Confiança”, como assistente dele. Declarou que Rafael já teve
problemas psiquiátricos.
Lúcia Helena de Souza (fls. 1.163 mídia
audiovisual) disse ser conhecida de Rafael há cinco anos e que residiu
dois anos ao lado da casa dele. Declarou que Rafael trabalhava no
“Confiança” e tomou conhecimento que era usuário de maconha.
Gleice Caroline Thomé (fls. 1.164
mídia
audiovisual), amiga do acusado André Luís, disse que levava seu carro
para lavar no lava-rápido onde o amigo trabalhava. Não tinha
conhecimento se André Luís era o dono ou somente funcionário do lava-
rápido.
Camila
Viveiros
(fls.
1.165

mídia
audiovisual), esposa de André Luís, disse que ele trabalhava sozinho no
lava-rápido de propriedade dele. Tomou conhecimento da apreensão
das drogas na residência da sua sogra. Alegou que, na época dos fatos,
André Luís residia no “Marina Moreti” e não pernoitava na casa da
mãe. Disse que Ricardo estava fazendo um serviço na casa de Maria
Isabel e frequentava a casa da sogra.
São relatos despidos de pujança para fazer
soçobrar a acusação. Registre-se que a relação de algumas testemunhas
com os acusados (parentesco, amizade) reclama que suas palavras sejam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
38
vistas com reservas. Ademais, as narrativas não encerram algo dado
mais impactante que colocasse em xeque a imputação.
Cabe anotar que, em relação ao acusado
Rafael, não é o caso de reconhecer a inimputabilidade ou mesmo a
semi-imputabilidade em razão do vício em drogas.
Registre-se que, instaurado o exame de
dependência toxicológica, a perícia assentou que, ao tempo dos fatos, o
acusado, pese sua condição de dependência a maconha, era plenamente
capaz de entender o caráter ilícito da conduta e de determinar-se de
acordo com este entendimento (fls. 1.290/1.293). Afasta-se, portanto,
qualquer quadro de inimputabilidade ou semi-imputabilidade do
acusado.
E saliente-se que a simples condição de
usuário, além de não implicar, necessariamente, a inimputabilidade,
haja vista o legislador ter adotado o chamado critério biopsicológico,
não significa que o agente não possa praticar o delito de tráfico. Vale
dizer, não basta a doença ou a simples condição de usuário para
arredar a culpabilidade.
Assim postas as coisas, o conjunto probatório,
composto pela prova oral, pelo conteúdo da interceptação telefônica,
bem como pela apreensão do dinheiro e dos objetos, revela que os réus
João Paulo, José Luís, Luís Carlos, André Luís, Rafael e Ricardo
integravam um grupo destinado à prática do tráfico de drogas, em que
havia divisão de tarefas (envolvendo as atividades de comando,
aquisição, transporte, fornecimento, guarda, distribuição, cobrança e
venda de substâncias entorpecentes). Enfim, uma associação perene,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
39
verdadeira “societas sceleris”.
Tudo a retratar um cenário que cabe no
suporte fático previsto no artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Há que se ter em mente que a prova, neste
tipo de delito, é basicamente indireta, o que, em absoluto, não
constitui obstáculo à responsabilização penal dos réus.
Impende salientar, outrossim, que, tendo o
Código de Processo Penal esposado o princípio do livre convencimento
do juiz, afigura-se viável a edição de um provimento condenatório com
esteio na prova indiciária, quando os indícios são convergentes
formando um conjunto harmônico e não são contrastados por contra-
indícios ou prova direta, conforme orientação doutrinária (JULIO
FABBRINI MIRABETE, Código de Processo Penal Interpretado,
Altas, 11a edição, pág. 617; GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
Código de Processo Penal Comentado, RT, 4a edição, pág. 481;
BENTO DE FARIA, Código de Processo Penal, vol. 1, Record
Editora, 1960, pág. 350) e jurisprudencial (TACRIM-SP, RT 758/583,
RT 744/602, entre outros, “apud” Alberto Silva Franco e outros,
Código de Processo Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol.
2, 2a edição, págs. 2086/2.093).
Em suma, o caso é de condenação dos
acusados João Paulo, José Luís, Luís Carlos, André Luís, Rafael e
Ricardo pelo crime de associação para o tráfico de drogas (artigo
35, da Lei no 11.343/06).
7.
DO
DELITO
DE
TRÁFICO
DE
DROGAS (artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
40
Na linha do que se explanou, a hipótese é de
condenação dos acusados João Paulo, André Luís e Ricardo.
A materialidade do delito acha-se positivada
pelos boletins de ocorrência (fls. 153/156; 247/249; 275/278; 434/435);
autos de exibição e apreensão (fls. 157/159; 281/283); documentos
relativos às anotações (fls. 284/287), ao local dos fatos (fls. 288/296) e
às drogas (fls. 297/303); laudos periciais realizados nos aparelhos
celulares (fls. 1.056/1.069; 1.070/1.082; 1.083/1.098; 1.099/1.117;
1.118/1.125; 1.126/1.139) e, notadamente, laudo químico-toxicológico
(fls. 327/330), o qual revelou que a substância apreendida era maconha,
a saber: vários tijolos de maconha e porções menores e variadas da
mesma substância, ao peso líquido total de 21.836,97 gramas.
Por sua vez, certa a autoria.
Tal como já se expôs, especialmente dos
relatos dos agentes públicos da DISE, no dia dos fatos, foi apreendida
elevadíssima quantidade de maconha.
Segundo se depreende dos relatos dos policiais
civis Wellington Corredato da Silva (fls. 1.156 mídia audiovisual) e
André Luís de Oliveira (fls. 322 e 1.157 mídia audiovisual), foram
os responsáveis pela apreensão de inúmeros tijolos e porções de
maconha, na residência do acusado André Luís, após tomarem
conhecimento, por meio de denúncias anônimas, de que o acusado
estaria guardando grande quantidade de droga para ser distribuída nas
biqueiras da região. No cumprimento do mandado de busca e apreensão
domiciliar, lograram encontrar: 35 tijolos de maconha, meio tijolo de
maconha e mais algumas porções fragmentadas da mesma substância,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
41
balança de precisão, a quantia de R$238,00 e folhas contendo anotações
de contabilidade de tráfico.
Conforme também já expendido, todos os réus
repeliram a imputação dos crimes de tráfico, à exceção do acusado
Ricardo, o qual, sozinho, assumiu a responsabilidade das drogas
armazenadas e apreendidas nos autos.
Especialmente, as negativas dos réus João
Paulo e André Luís não convencem.
O vínculo de João Paulo com a apreensão de
quase 22 quilos de maconha se dá, notadamente, pela sua posição de
liderança na associação criminosa, envolvido com grandes negociações
de drogas. Como dito pelos policiais, o acusado João Paulo era
auxiliado por outros na tarefa de armazenamento e guarda dos
entorpecentes, sendo um deles, o acusado André Luís.
Por sua vez, de fato, as drogas estavam
guardadas na residência de André Luís e de sua genitora. E as
circunstâncias estão a radicar que André Luís residia no local, ou, ao
menos, frequentava, pois: (i) foi localizado documento no interior da
residência, pertencente ao acusado, mais precisamente relacionado à sua
execução de sentença (fato que o próprio acusado Ricardo declarou em
juízo); (ii) havia roupas de André Luís no imóvel (referidas pela sua
própria genitora); (iii) os policiais certificaram que André Luís não
residia no imóvel em bairro apontado pelo seus genitores (na verdade,
havia uma família no local, morando de aluguel).
Outro dado que joga em desfavor de André
Luís é que se recusou em oferecer material caligráfico para realização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
42
de laudo pericial grafotécnico para o confronto com as anotações
contidas nas 4 folhas de caderno apreendidas com apontamentos
relacionados à contabilidade de tráfico de drogas. A negativa não se
coaduna com quem propala inocência.
Todo este panorama permite concluir que: os
acusados João Paulo, André Luís e Ricardo, agindo em concurso,
praticaram os crimes de tráfico de drogas: embora a droga tenha sido
apreendida fisicamente na residência de André Luís, conforme se
asseverou, especialmente pelo que resultou da prova relacionada ao
delito associativo, os demais citados acusados concorreram para os
delitos, pelo qual todos devem responder, nos termos do artigo 29,
“caput”, do Código Penal.
Nesse passo, portanto, a condenação dos
acusados João Paulo, André Luís e Ricardo em relação ao crime de
tráfico de drogas é de rigor.
8. De outro norte, inconsistente o reclamo
ministerial, no ponto em que pugna pela condenação da corré Maria
Isabel em ambos os delitos: associação para o tráfico e o tráfico de
drogas.
Com efeito, foram apreendidos mais de 21
quilos de maconha, conforme se depreende dos já mencionados
boletins de ocorrência (fls. 275/278 e 434/435), auto de exibição e
apreensão (fls. 281/283) e laudo químico-toxicológico (fls. 327/330).
Vale dizer, positivada a materialidade da
infração penal relativa ao tráfico de drogas.
Mas não acabou demonstrado, de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
43
totalmente indisputável, que a acusada praticou ou participou da
conduta descrita na inicial, no sentido de que guardava, para fins de
comercialização, as drogas apreendidas, para ela e para os demais
acusados, bem como que estivesse associada aos demais acusados para
o fim de praticar o tráfico de drogas.
No curso da persecução penal, a acusada
repeliu a imputação.
Maria Isabel, na fase extrajudicial (fls.
336/337), declarou que a casa onde foi localizada a droga é de sua
propriedade, mas não sabia da existência dos entorpecentes. Negou seu
envolvimento com o tráfico de drogas. Disse que conhecia o acusado e
namorado Ricardo Soares há quatro meses, sendo que ele residia na
casa da interroganda há cerca de um mês. Desde o encontro da droga,
nunca mais viu ou teve contato com Ricardo. Seu filho e acusado André
Luís não residia com a interroganda, mas na sua casa havia roupas de
seu filho, pois a ex-mulher dele havia deixado lá quando André Luís foi
preso. Negou ser de sua propriedade os papéis apreendidos. Afirmou
que a grafia nos documentos não é de punho da interroganda e nem de
seu filho. Contudo, não fornecerá material caligráfico para confronto.
Pelo que tinha conhecimento, seu filho André estava residindo no
Bairro Marina Moreti. Afirmou que o aparelho celular de linha número
(14) 9808-2453 é de sua propriedade.
Perante
o
juízo
(fls.
1.168

mídia
audiovisual), declarou que os policiais encontraram drogas no quintal
de sua residência e não tinha conhecimento da existência dos
entorpecentes. No dia dos fatos, não estava presente na moradia. Estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
44
trabalhando, quando recebeu uma ligação telefônica do delegado e
achou estranho. O delegado queria o endereço do local de seu trabalho e
negou, dizendo que compareceria à delegacia. Em seguida, desligou o
telefone. Reside sozinha na casa e, de vez em quando, seus filhos
aparecem. Na época dos fatos, o pedreiro e pintor “Ricardo” frequentou
a residência, por cerca de dois meses, pois estava fazendo uma edícula
no quintal, exatamente no local onde foram encontradas as drogas.
Conhecia de vista o acusado João Paulo e nunca pediu dinheiro para ele,
por telefone. Confirmou ser de sua propriedade o aparelho celular de
linha número (14) 9808-2453. Disse que seu filho André Luís se
separou de sua mulher e aparecia de vez em quando na casa da
interroganda, mas não tinha um quarto específico na moradia. Após seu
filho sair da prisão, montou um lava-rápido para ele. Declarou que foi
casada com o acusado Luís Carlos por 36 anos e desconhecia qualquer
fato que o desabonasse. Quanto ao encontro de documento contendo
apontamentos, respondeu que se tratava de anotações que fazia, pois
vendia lingerie. Alegou que não colheu material caligráfico para
realização de exame grafotécnico, porque não foi necessário. Em
relação ao encontro da balança digital, disse que pegou para a netinha
brincar.
Narrativas que tem algum apoio na prova
testemunhal em sua defesa:
Eliana Ferreira da Silva (fls. 1.166 mídia
audiovisual) disse ser vizinha de Maria Isabel, sua conhecida há 46
anos. Maria Isabel trabalhava como empregada doméstica e vendia
roupas íntimas, sendo que ela residia sozinha em sua casa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
45
Graziela dos Santos Marques (fls. 1.167
mídia audiovisual), vizinha de Maria Isabel há 2 anos, declarou que ela
é pessoa honesta e trabalhadora e residia sozinha na casa.
Camila
Viveiros
(fls.
1.165

mídia
audiovisual), esposa de André Luís, e nora da acusada Maria Isabel,
disse que Ricardo frequentava a casa da sogra e estava fazendo um
serviço na casa de Maria Isabel.
Maria Conceição Nogueira e Silva, na fase
policial (fls. 343), declarou que a acusada Maria Isabel trabalhava como
diarista na casa da declarante desde 1986. A ré sempre se mostrou
correta no trabalho, à exceção de seu costume excessivo de falar ao
celular. Tinha conhecimento de que o filho de Maria Isabel havia sido
preso recentemente. Tomou conhecimento de que foi apreendida grande
quantidade de droga na casa de Maria Isabel.
Verdade que não se trata de uma prova
pujante, no sentido de assentar que os acontecimentos deram-se
exatamente como apregoados pela ré embora se presta ao menos para
formar um quadro de dúvida razoável.
Ao contrário. Vejamos:
(i) a droga foi encontrada na residência
habitada por Maria Isabel e pela significativa quantidade, difícil passar
despercebida, até pelo odor que exala;
(ii) na fase policial, negou ser de sua
propriedade as 4 folhas contendo anotações de contabilidade e, em
juízo, alegou serem apontamentos de lingeries que vendia. Tal
assimetria, por si só, já abala muito a credibilidade de suas palavras;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
46
(iii) disse que morava sozinha e que seu filho
André Luís residia no Bairro Marina Moreti, o que já foi dito ser
inverídico;
(iv) assim como seu filho e acusado André
Luís, se recusou a fornecer material caligráfico para proceder ao
confronto da escrita contida nas anotações apreendidas.
Mas os demais elementos de prova carecem de
pujança para, de forma categórica, arredar a versão da acusada,
enquanto declaração genérica de não cometimento da infração penal.
Nesse passo, deve-se levar em conta que:
(i) a linha telefônica da acusada Maria Isabel
não foi objeto de interceptação telefônica;
(ii)
o
local
onde
as
drogas
estavam
armazenadas ficava no lado externo da sua casa: nos fundos do quintal;
(iii) a incongruência de seus relatos pode estar
relacionada com a tentativa de proteger André Luís, o que não é
incomum por ser sua genitora;
(iv) os próprios agentes públicos não fizeram
referência mais incisiva acerca da atuação e da participação da acusada
em ambas as infrações imputadas.
Sabe-se, com efeito, que no processo penal,
mercê do princípio constitucional da presunção de inocência, cabe ao
órgão acusatório demonstrar, de forma inquestionável, que o réu
praticou o fato descrito na denúncia; não se desincumbindo a contento
deste ônus, a hipótese é de absolvição, ainda que o acusado nada prove.
Conforme assentou o Supremo Tribunal Federal, “não compete, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
47
réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério
Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer
dúvida razoável, a culpabilidade do acusado...” (HC no 88.875, rel.
Min, Celso de Mello).
Em havendo circunstâncias que jogam em
favor da defesa e ainda que mínima dúvida acerca da conduta da ré, a
melhor solução é de manutenção da absolvição por falta de provas, em
homenagem ao princípio “in dubio pro reo”.
9. A sanção comporta redimensionamento em
relação ao acusado Ricardo e passa a ser aplicada em relação aos
acusados João Paulo, André Luís, José Luís, Luís Carlos e Rafael.
Oportuno salientar, desde logo, que, em se
tratando de réus associados para o tráfico de drogas, não é de se cogitar
da aplicação da regra estampada no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no
11.343/06 (STF, HC no 104.134, rel. Min. Marco Aurélio; STJ, HC
no 313.015, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; HC no 348.024,
rel. Min. Ribeiro Dantas; HC no 337.903, rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura; HC no 318.023, rel. Min. Gurgel de Faria), no que
concerne aos acusados João Paulo, André Luís e Ricardo.
9.1. Acusado João Paulo
As penas-base devem ser fixadas acima do
mínimo legal, aplicando-se a elevação de 1/3, considerando a elevada
quantidade de drogas (quase 22 quilos de maconha), bem como os
maus antecedentes do acusado (certidão de fls. 551 artigo 28, da Lei
no 11.343/06), o que significa a pena inicial de: (a) 4 anos de reclusão e
pagamento de 933 dias-multa (para o delito associativo) e (b) 6 anos e 8

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
48
meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa (para o crime de
tráfico de drogas).
Com efeito, a quantidade da droga, constitui,
sem dúvida, circunstância empírica que, por aumentar a reprovabilidade
da conduta, pode justificar a majoração da pena, nos termos do artigo
42, da Lei no 11.343/06 (STF, HC no 96.655, rel. Min. Cármen Lucia;
HC no 107.784, rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, HC no
237.837, rel. Min. Laurita Vaz; Hc no 235.524, rel. Min. Jorge
Mussi; HC no 223.447, rel. Min. Laurita Vaz, HC no 179.086, rel.
Min. Gilson Dipp, entre outros).
Na segunda fase, presentes as circunstâncias
agravantes da reincidência (certidão de fls. 552/553: artigos 33 e 35,
ambas da Lei no 11.343/06) e a prevista no artigo 62, inciso I, do
Código Penal (restou comprovado que João Paulo dirigia as atividades
dos demais agentes), a sanção deve ser elevada em 1/6 em relação ao
delito associativo e em 1/3 em relação ao crime de tráfico de drogas
(conforme denúncia), chegando a: (a) 4 anos e 8 meses de reclusão e
pagamento de 1.088 dias-multa (para o delito associativo) e (b) 8 anos,
10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 888 dias-multa (para o
crime de tráfico de drogas).
Penas que não se transmudam, pois ausentes
causas de aumento e de diminuição aptas a alterá-las.
Nos termos do artigo 69, do Código Penal,
somadas as sanções, resultam em 13 anos, 6 meses e 20 dias de
reclusão e pagamento de 1.976 dias-multa.
9.2. Acusado André Luiz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
49
As penas penas-base devem igualmente serem
fixadas em: (a) 4 anos de reclusão e pagamento de 933 dias-multa (para
o delito associativo) e (b) 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de
666 dias-multa (para o crime de tráfico de drogas), com elevação de
1/3, por conta da significativa quantidade de droga e dos maus
antecedentes do réu (certidão de fls. 556
artigo 28, da Lei no
11.343/06).
Na segunda fase, presente a circunstância
agravante da reincidência (certidão de fls. 558 artigo 35, da Lei no
11.343/06), eleva-se em 1/6, redundando nas penas de: (a) 4 anos e 8
meses de reclusão e pagamento de 1.088 dias-multa (para o delito
associativo) e (b) 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de
777 dias-multa (para o crime de tráfico de drogas).
Reprimendas que se tornam definitivas, por
ausência, na terceira fase, de causas de aumento e de diminuição.
Aplicado o concurso material (art. 69, CP), a
somatória resulta em 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e
pagamento de 1.865 dias-multa.
9.3. Acusado Ricardo
As penas-bases devem ser fixadas acima do
mínimo legal, para ambos os delitos, em 1/5, por conta da elevada
quantidade de drogas, nos termos do já citado artigo 42, da Lei no
11.343/06: (a) 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e pagamento de 840
dias-multa (para o delito associativo) e (b) 6 anos de reclusão e
pagamento de 600 dias-multa (para o crime de tráfico de drogas).
Na segunda fase, por conta da circunstância

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
50
atenuante da confissão em relação ao crime de tráfico de drogas, a
sanção retorna ao patamar mínimo de 5 anos de reclusão e pagamento
de 500 dias-multa. Com relação ao delito associativo, permanece
inalterado, à míngua de circunstâncias agravantes e atenuantes (anote-se
que o Ricardo não confessou a prática do delito associativo).
Na terceira fase, inexistentes causas de
aumento e de diminuição a serem reconhecidas, chegando às penas
definitivas de: (a) 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e pagamento de
840 dias-multa (para o delito associativo) e (b) 5 anos de reclusão e
pagamento de 500 dias-multa (para o crime de tráfico de drogas).
Nos termos do artigo 69, do Código Penal, a
soma das penas resulta em 8 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e
pagamento de 1.340 dias-multa.
9.4. Acusado Luís Carlos
A sanção inicial deve estatuída acima do
mínimo legal (1/3) em razão da grande movimentação de droga pela
associação, bem como pelos maus antecedentes do acusado (certidão de
fls. 636/637 artigo 171, “caput”, do Código Penal), partindo-se de 4
anos de reclusão e pagamento de 933 dias-multa.
Na segunda fase, presente a circunstância
agravante da reincidência (certidão de fls. 665 artigo 129, parágrafo
9o, do Código Penal), eleva-se a sanção no percentual de 1/6, o que
significa a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 1.088
dias-multa.
Pena que se transmuda em definitiva por
ausência de causas de aumento e de diminuição (na terceira fase) aptas a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
51
alterá-las.
9.5. Acusado José Luís
A pena-base deve ser fixada acima do mínimo
legal por conta da grande quantidade de droga transacionada pelo grupo
criminoso (1/5), o que significa a reprimenda de 3 anos, 7 meses e 6
dias de reclusão e pagamento de 840 dias-multa.
Na segunda fase, presente a circunstância
agravante da reincidência (certidão de fls. 548/549 artigo 33, da Lei
no 11.343/06 e artigo 12, “caput”, da Lei no 10.826/03), a pena deve
sofrer a elevação de 1/6, alcançando-se 4 anos, 2 meses e 12 dias de
reclusão e pagamento de 980 dias-multa.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e
de diminuição, torna-se definitiva a sanção de 4 anos, 2 meses e 12 dias
de reclusão e pagamento de 980 dias-multa.
9.6. Acusado Rafael
A pena-base, igualmente, deve ser fixada
acima do mínimo legal por conta da elevada quantidade de droga
operada pelo grupo criminoso (1/5), o que significa a reprimenda de 3
anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e pagamento de 840 dias-multa.
Sanção que se torna definitiva, ante a ausência
de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento
e de diminuição.
9.7. Valor do dia-multa
O valor do dia-multa fica estabelecido no
mínimo legal, diante da ausência de dados que permitam solução
diversa, para todos os acusados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
52
9.8. Regime inicial
O elevado grau de reprovabilidade das
condutas observe-se que se trata de associação composta por várias
pessoas (no mínimo 6 agentes), a elevada quantidade de droga
envolvida, além dos maus antecedentes e da reincidência dos apelantes
João Paulo, André Luís, Luís Carlos e José Luís, bem como a própria
quantidade para alguns deles (João Paulo, André Luís e Ricardo)

impõem o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade,
sem o que não haveria suficiente reprovação e prevenção do crime.
Cenário absolutamente incompatível com a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito (artigo 44, I e III, do Código Penal), benefício que não
representa uma resposta penal adequada diante da gravidade em
concreto do delito.
10. A terminar, quanto ao pedido do acusado
José Luís Dantas Badega de restituição do valor de R$1.850,00, sob a
alegação de se tratar de numerário de origem lícita referente à venda de
uma motocicleta, localizado no quarto do apelado e apreendido nos
autos, não lhe assiste razão.
As circunstâncias da causa veja-se que não
houve demonstração, a contento, da origem lícita do referido numerário
, somadas às regras de experiência comum, indicam que o valor é
produto e instrumento do crime de associação para o tráfico, pelo que o
caso é de confisco, a teor dos artigos 60 e 62, da Lei no 11.343/06. Trata-
se de regras que concretizam, no plano da legislação ordinária, o
postulado estampado no artigo 243, parágrafo único da Constituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
53
Federal. Deveras, o legislador constituinte, visando reprimir o comércio
de substâncias entorpecentes, que tanto malefício causa à sociedade
(nos mais variados setores), estabeleceu o confisco de todos os bens
relacionados ao tráfico de drogas, sejam aqueles utilizados como
instrumento para a prática criminosa, sejam os que representem
qualquer tipo de proveito do agente com o delito.
Nesse passo, determina-se o perdimento do
valor apreendido.
11. Ante o exposto, (i) nego provimento ao
apelo da defesa do acusado Ricardo Soares dos Santos; (ii) dou
parcial provimento ao recurso do Ministério Público, a fim de, nos
termos da fundamentação retro, (1) condenar os acusados: (a) JOÃO
PAULO GAMA DE MELO às penas de 13 anos, 6 meses e 20 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 1.976
dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal, como
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, c.c. artigo 29,
“caput” e artigo 62, inciso I, ambos do Código Penal e no artigo 35,
da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal; (b)
ANDRÉ LUÍS DA SILVA às penas de 12 anos, 5 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 1.865 dias-
multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal, como
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, c.c. artigo 29,
“caput”, do Código Penal e no artigo 35, da Lei no 11.343/06, na
forma do artigo 69, do Código Penal; (c) RICARDO SOARES DOS
SANTOS às penas de 8 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, mais o pagamento de 1.340 dias-multa, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012487-13.2018.8.26.0344 -Voto no 13.895
54
valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, c.c. artigo 29, “caput”, do
Código Penal e no artigo 35, ambos da Lei no 11.343/06, na forma
do artigo 69, do Código Penal; (d) JOSÉ LUÍS DANTAS BADEGA
às penas de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 980 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 35, da Lei
no 11.343/06; (e) LUÍS CARLOS DA SILVA às penas de 4 anos e 8
meses dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o
pagamento de 1.088 dias-multa, no valor unitário correspondente
ao mínimo legal, como incurso no artigo 35, da Lei no 11.343/06; (f)
RAFAEL PIRES DE OLIVEIRA às penas de 3 anos, 7 meses e 6
dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de
840 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal,
como incurso no artigo 35, da Lei no 11.343/06; (2) determinar o
perdimento do valor apreendido, no importe de R$1.850,00 (fls.
157). Mantida, no mais, a r. sentença.
LAERTE MARRONE
Relator